Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e adicional de insalubridade. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente em parte; recurso do autor pleiteando acolhimento do pedido de adicional de insalubridade, que foi extinto sem julgamento de mérito.
2 – Preliminar. Incompetência. Necessidade de perícia técnica. Adicional de insalubridade. Atendimento em emergência hospitalar. A prova das condições de trabalho para os fins do art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011 tem caráter técnico. Contudo, não há impedimento absoluto à utilização do procedimento da Lei n. 12.153/2009, eis que a prova poderia ter sido produzida por perícia prévia circunstanciada, inclusive aquela elaborada pelos órgãos administrativos competentes, de modo que não se mostra, a priori, como causa complexa (ACJ 07208340220198070016 - (0720834-02.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data da Intimação ou da Publicação DJE: 18/11/2019). Assim, é de se rejeitar a preliminar para adentrar ao mérito.
3 – Adicional de insalubridade. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais não se mostram suficientemente demonstrados com laudo produzido em outro processo, pois há necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais acima indicadas. 4 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos.
5 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
6 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
7 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Impossibilidade. Irredutibilidade de salário. A Lei n. 5008/2012 previu o reajuste escalonado de vencimentos da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e determinou a gradativa redução da GATA, até sua extinção, em 1o de setembro de 2015. O art. 5o da norma de regência estabeleceu que nenhuma redução de remuneração ou proventos pode resultar da aplicação dessa Lei. Diante do entendimento de que não é devida a última parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, ante a inexistência de autorização específica na LDO para os reajustes escalonados concedidos, a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. Ademais, a norma não enseja a incorporação dos valores percebidos a título de GATA ao vencimento básico da servidora, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos tem por base o valor do vencimento básico. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
8 – Recursos conhecidos. Provido o do réu. Não provido o do autor. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo autor-recorrente, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J